Tribunal: STF
Processo: Rcl 68429
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi/PR em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0011842-92.2022.8.16.0160, em 12.04.2024, que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 42 do STF, qual seja, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que "a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n°11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que “o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n° 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Em 22.05.2024 determinei a instrução do feito.



    O juízo reclamado encaminhou informações juntadas no eDoc 9.



    A contestação foi apresentada no eDoc 11.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DA 6ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ/PR. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MUNICIPAIS AO ÍNDICE REFERIDO PELA LEI FEDERAL N. 11.738/08. PREVISÃO DO ARTIGO 74 DA LEI MUNICIPAL N. 248/2010. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42/STF. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 42, que dispõe:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 3):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SARANDI. EDUCADORA INFANTIL. QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO AO ÍNDICE REFERIDO PELA LEI FEDERAL N. 11.738/08. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 74 DA LEI MUNICIPAL N. 248/2010. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA POR MEIO DA ADI 4167. TEMA 911 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 




    Verifico que a Justiça Estadual, ao decidir pela improcedência do recurso inominado do Município, operou análise da Lei Municipal e da Lei 11.738/2008. A Lei Complementar Municipal nº 248/2010 em seu art. 74 dispõe:



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.



    Colho do voto (eDoc 3, p. 2):



    A menção à expressão “legislação federal específica” se refere à Lei n. 11.738/08, que trata do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, sendo que o índice referido no dispositivo legal é o referenciado pelo artigo 5º da legislação federal, a saber: 



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



     Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007. 



    Assim sendo, por meio da previsão específica e expressa na legislação municipal, não há que se falar na violação à autonomia municipal, visto que houve vinculação dos vencimentos dos profissionais do magistério ao índice nacional, amoldando-se ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 911, referente ao REsp 1.426.210/RS, cuja tese firmada foi a seguinte:



     A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das careiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em seu valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ. REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016).  



    Percebe-se, desse modo, que não se trata de discussão sobre aplicação de índices federais de correção monetária, mas interpretação de legislação local existente, pelo que se constata a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente